Tribunal: TJMT
Processo: 1003447-60.2023.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003447-60.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), SILMARA MUNIZ MENDES - CPF: 053.522.111-85 (APELADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para restituir valores bloqueados e indenizar danos morais decorrentes do bloqueio unilateral de conta bancária e retenção de recursos financeiros, realizado sem comunicação prévia ou justificativa formal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, em decorrência do bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação ao correntista.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ, sendo ônus da instituição financeira demonstrar a legitimidade do bloqueio ao acesso e encerramento da conta corrente da autora, pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

4.. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva notificação prévia da parte autora acerca do bloqueio da conta, sendo desarrazoada a alegação de inconsistência em documentação aceita pela própria instituição quatro anos antes, quando da abertura da conta.

5.. Embora seja permitida a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços bancários, o encerramento deve observar os termos contratuais, a legislação e as resoluções do BACEN, notadamente o art. 473 do Código Civil e o art. 12 da Resolução 2.747/2000 do BACEN, que exigem comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato.

6.. A conduta da instituição financeira, ao obstar o acesso da parte autora aos seus recursos financeiros, configura evidente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando transtornos que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

7.. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando o grau de culpa da instituição financeira, a capacidade socioeconômica das partes e a extensão do dano, em consonância com os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O encerramento unilateral de conta bancária, embora permitido, deve ser precedido de notificação prévia ao correntista, nos termos do art. 473 do Código Civil e do art. 12 da Resolução 2.747/2000 do BACEN. 2. A inobservância desse dever configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, quando ultrapassado o mero aborrecimento cotidiano."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 421, 473 e 927; CDC, arts. 4o, III, 6o, VIII e 14; Resolução BACEN 2.747/2000, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 6/12/2018; STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 25/08/2015; TJ-SP - 1014552-40.2020.8.26.0005, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 21/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
NEON PAGAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Mirassol D’Oeste – MT, nos autos da Ação De Ressarcimento Por Danos Materiais Cumulada Com Indenização Por Danos Morais n. 1003447-60.2023.8.11.0011 ajuizada por
SILMARA MUNIZ MENDES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para restituir os valores bloqueados e indenizar os danos morais.

Alega o recorrente que a sentença merece reforma exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, por reputá-lo exorbitante, desproporcional e dissociado da realidade do caso concreto. Sustenta que o bloqueio da conta corrente da parte autora decorreu da verificação de inconsistências cadastrais, o que seria medida preventiva e legítima da instituição financeira, adotada para resguardar o sistema bancário e mitigar riscos de fraudes.

Narra que
“não houve comprovação de dano que justifique o dever de indenizar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Medida que se faz necessária, sob risco de banalização do instituto do dano moral”.

Aduz que a indenização fixada deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 944 do Código Civil, devendo ser compatível com a extensão do dano demonstrado, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da recorrida.

Por fim, pugna pela a redução do montante para valor inferior.

Recolhimento do preparo, id. 282649878.

Contrarrazões, id. 282649881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
NEON PAGAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Mirassol D’Oeste – MT, nos autos da Ação De Ressarcimento Por Danos Materiais Cumulada Com Indenização Por Danos Morais n. 1003447-60.2023.8.11.0011 ajuizada por
SILMARA MUNIZ MENDES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para restituir os valores bloqueados e indenizar os danos morais.

Extrai-se da peça inaugural que a parte autora, ora apelada, ao tentar acessar sua conta bancária, foi surpreendida com o bloqueio unilateral de sua movimentação financeira, acompanhada da retenção dos valores nela depositados, tudo isso sem qualquer comunicação prévia ou justificativa formal por parte da instituição financeira demandada, ora apelante. Diante da inesperada constrição patrimonial, a autora diligenciou junto à requerida na tentativa de elucidar e solucionar a controvérsia administrativamente, sem, contudo, lograr êxito na resolução da questão.

O Magistrado de origem julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) CONDENAR a parte ré à restituição de valores bloqueados da conta de titularidade da parte autora, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E contados da data do bloqueio da conta com fulcro nos arts. 394, 395, 397 e 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante o art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça;

c) DETERMINAR o desentranhamento da petição de Id. 153727212, por ausência de justificativa para sua juntada posterior.”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da adequação do quantum indenizatório fixado na sentença a título de danos morais.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva.

Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de
responsabilidade objetiva
e para tanto, basta à comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de encerramento de conta corrente de forma unilateral, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade da instituição financeira, como prestador de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

Nesse contexto, incumbia ao apelante demonstrar a legitimidade do bloqueio ao acesso e encerramento da conta corrente da autora, ônus seu pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

Denota-se dos autos que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva notificação prévia da parte autora acerca do bloqueio da conta, nem demonstrou ter realizado qualquer tentativa de regularização cadastral antes de adotar a medida restritiva.

Ademais, mostra-se desarrazoada a alegação de inconsistência em documentação que havia sido apresentada e aceita pela própria instituição financeira quatro anos antes, quando da abertura da conta.

A suspeita de sobreposição na foto do RG, levantada apenas anos depois, não justifica o bloqueio abrupto da conta sem qualquer comunicação prévia ou oportunidade de regularização.

O ordenamento jurídico, de fato, não obriga o Banco a celebrar e manter contrato de qualquer natureza, existindo norma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Banco Central do Brasil, autorizando o encerramento da conta corrente mediante comunicação prévia ao correntista e concessão de prazo para concretização do distrato.

A rescisão do contrato de prestação de serviços bancários é direito tanto do correntista quanto da instituição bancária, desde que realizada nos termos do contrato, da lei e de resoluções do BACEN que disciplinam o tema, já que tal fato constitui consectário lógico do princípio da autonomia da vontade.

Dispõe o art. 473 do CC: “A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”.

Sobre a rescisão do contrato de conta corrente dispõe o art. 12 da Resolução 2.747/2000 do BACEN:

“Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha proposta as seguintes disposições mínimas:

I comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II- prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato.

III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou;

IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;

V - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista”.

Neste cenário, embora permitida a rescisão unilateral, o encerramento da conta corrente da parte autora foi realizado de forma abusiva, ao deixar de previamente de notificá-la e impedindo-a de ter acesso a toda sua movimentação financeira.

A liberdade contratual deve ser exercida levando em consideração a função social do contrato e deve respeitar a regra da boa-fé objetiva, nos termos do art. 421 do CC, consagrando-se idêntico preceito no art. 4o, III do CDC.

Deveras, o encerramento abrupto da conta corrente da autora, sem prévia notificação, se realizou de forma abusiva (art. 473 do CC e art. 12, I e II, da Res. BACEN 2724/2000), de modo que a r. sentença não merece reparos.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGADO DESINTERESSE COMERCIAL – ABUSIVIDADE – DANO MORAL - Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento parcial – Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado – Menção genérica a "desinteresse comercial" que não configura motivo idôneo para o encerramento da conta, pois o desinteresse é ínsito ao término da relação jurídica – Exigência de motivação concreta para o encerramento unilateral da conta corrente previsto no art. 12 da Resolução no 2.025/1993, com redação pela Resolução no 2.747/2009, c/c art. 3o da Circular no 3.788/2016, vigentes à época – Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato ( CC, art. 421, redação pela Lei no 13.874/2019)– Ausência de notificação tempestiva do encerramento da conta – Dano moral configurado – Precedentes do TJSP – Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora e compatível com o patamar adotado por esta 13a Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - 1014552-40.2020.8.26.0005, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

A conduta perpetrada pela instituição financeira, ao obstar o acesso da parte autora aos seus próprios recursos financeiros, configura evidente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao privá-la do mínimo existencial necessário à subsistência digna. Tal comportamento, manifestamente abusivo, ensejou transtornos de ordem concreta e repercussões que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, atingindo, de forma injusta e desarrazoada, a esfera moral da apelada, com prejuízos à sua honra e imagem.

Diante da caracterização
inequívoca da falha na prestação do serviço,
revela-se
legítima e proporcional a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso. 3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).-

Não se vislumbra, portanto, qualquer excesso na quantia arbitrada a título de danos morais, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, majorando os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025